Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-44.2024.8.11.0047
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000548-44.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.338.091-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), IRACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.338.091-68 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE PARCELAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO –
1o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO - DESPROVIDO.

Comprovada, por meio de prova pericial grafotécnica conclusiva, a falsidade das assinaturas apostas em contrato de empréstimo consignado, resta configurada a inexistência da relação jurídica.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito da atividade bancária, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

O dano moral é
in re ipsa
quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, não sendo necessário demonstrar prejuízo concreto.

Ausente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, conforme jurisprudência do STJ.

Justifica-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, notadamente a natureza e a complexidade da demanda, o zelo profissional e o resultado obtido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO SAFRA S. A. e IRACY FERREIRA DOS SANTOS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da a Vara Única da Comarca de Jauru que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais n.o 1000548-44.2024.8.11.0047, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nestes termos:

“[...]

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos declinados na inicial para: a) Declarar a inexistência do contrato de empréstimo em discussão nesses autos; b) Condenar a instituição financeira na restituição do valor de em repetição de indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ), devendo os valores ser especificado no cumprimento de sentença; c) Condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ) (assinatura do contrato); d) Determinar a compensação dos valores depositados pelo requerido na conta da requerente, conforme demonstrado em Id. n. 179878869.

Por consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).”
(Id. 293963889).

Em suas razões de Id. 293963892, o 1o apelante BANCO SAFRA S.A. alega em suma: (i) o reconhecimento da prescrição quinquenal quanto às parcelas descontadas; (ii) a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de demonstração de abalo psíquico ou prejuízo relevante, sustentando que os supostos fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor cotidiano; (iii) que a quantia fixada pelos danos morais é desproporcional, haja vista a ausência de culpa da instituição, que inclusive apresentou extratos de pagamentos realizados, agindo de boa-fé; (iv) que inexiste obrigação de guarda do contrato além do prazo de cinco anos, nos termos da Resolução BACEN n.o 2.078/94, o que impede qualquer presunção de culpa por ausência de exibição contratual.

Ao final, postula a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a minoração da indenização por danos morais, a modificação do termo de incidência dos juros de mora para a data do arbitramento e a restituição do indébito seja de forma simples.

Por sua vez, a 2a apelante IRACY FERREIRA DOS SANTOS, recorre no Id. 293963894, objetivando a majoração dos danos morais para a quantia sugerida de R$10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 293963898, por meio das quais o Banco Safra requer o não conhecimento do recurso da autora por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade) e, no mérito, o desprovimento do 2o apelo.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

As partes insurgem-se contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por Iracy Ferreira dos Santos em desfavor do Banco Safra S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do contrato n.o 1957315, determinar a restituição dos valores descontados indevidamente da conta vinculada ao benefício previdenciário da autora, bem como fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação: a autora, com o objetivo de majorar o valor da indenização moral fixado; o réu, visando à reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução ou exclusão da verba indenizatória.

Pois bem.

Da Preliminar - Violação ao princípio da dialeticidade.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

A peça recursal da autora, embora sucinta, apresenta motivação clara e específica quanto ao objeto da inconformidade: o valor arbitrado a título de danos morais, alegando desproporcionalidade frente às circunstâncias pessoais da vítima e à gravidade da conduta do réu.

A dialeticidade não exige erudição ou complexidade argumentativa, mas tão somente a impugnação concreta e direta aos fundamentos da decisão vergastada – o que se verifica no caso.

Da impugnação à assistência judiciária.

A impugnação genérica do banco não possui aptidão para infirmar o deferimento já proferido na origem, com base em documentação comprobatória da condição de hipossuficiência da autora, pensionista do INSS, com renda de um salário mínimo.

A jurisprudência e a literalidade do art. 99, § 2o, do CPC impõem ao impugnante o ônus de demonstrar elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte, o que não se verificou.

Precedente:

“Na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 720.453/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020).

Da prescrição.

Do mesmo modo, descabe a alegação de prescrição quanto ao contrato. Nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional é de cinco anos, contados do conhecimento do dano e de sua autoria.

Como corretamente o fez a r. sentença, que, inclusive, reconheceu tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.

No caso, a última parcela foi descontada em 07/07/2022, e a ação foi ajuizada em 21/06/2024, não transcorreu o prazo de cinco anos exigido pela norma legal. Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.

Precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC . 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3 . O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020).

Do mérito.

O cerne da controvérsia reside na veracidade da contratação de empréstimo consignado em nome da autora, a qual nega, categórica e reiteradamente, ter firmado qualquer ajuste com a instituição financeira demandada.

O banco, instado a apresentar o contrato, não logrou comprovar sua existência, tampouco juntou qualquer documento idôneo - nem sequer cópia digitalizada ou extrato de aceite eletrônico - limitando-se a alegar o decurso do prazo quinquenal para guarda documental, com base na Resolução BACEN n.o 2.078/1994.

Tal argumento não merece prosperar.

O ordenamento jurídico brasileiro - em especial o Código de Defesa do Consumidor - impõe à instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços, a responsabilidade objetiva por danos decorrentes de falhas na prestação, inclusive no tocante à verificação da identidade do contratante.

O eventual esgotamento do prazo regulamentar de guarda documental não exonera a instituição financeira do ônus probatório, quando instada judicialmente a comprovar contratação que fundamenta descontos em proventos alimentares.

Além disso, o prazo de guarda documental estabelecido em normas administrativas do BACEN (Res. 2.078/94) não revoga nem mitiga normas de direito material e processual, como os arts. 6o, VIII, e 14 do CDC, nem altera a distribuição legal do ônus da prova estabelecida pelo art. 373, II, do CPC.

Portanto, ao afirmar que não possui mais o contrato e que, por isso, não tem como prová-lo, o banco apenas revela a falha estrutural em seu sistema de gestão e armazenamento documental, o que, longe de afastar a sua responsabilidade, a reforça.

Tais conclusões, aliadas à ausência de prova robusta quanto à ciência ou autorização da autora para a liberação dos valores supostamente creditados em sua conta, corroboram a tese de que a contratação foi forjada por terceiros, sem conhecimento ou anuência da demandante.

Como bem observou o magistrado de primeiro grau:

“A requerida não apresentou o contrato, ou informou a forma em que tal contratação se deu. Com efeito, o banco réu responde, objetivamente, pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, o que decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ, REsp n. 1.199.782/PR), cuja conduta gera a presunção de danos morais (in re ipsa), não havendo, portanto, falar-se em comprovação do fato constitutivo de direito, o qual decorre da própria conduta ilícita.”

É a ocorrência de típica fraude na formalização contratual, perpetrada no âmbito da atividade bancária, situação que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Incide, ainda, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
”

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Por fim, a pretensão de reduzir ou excluir a condenação por danos morais é igualmente improcedente, diante da falha grave na prestação do serviço e do evidente constrangimento suportado pela parte autora.

O dano moral restou configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida em benefício previdenciário, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando, ainda, em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado em casos análogos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

No tocante à repetição dos valores indevidamente descontados, entendo que não se encontra devidamente caracterizada a má-fé da instituição financeira, sobretudo diante da complexidade das fraudes realizadas por terceiros, o que impõe, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a restituição dos valores na forma simples:

“A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é devida em dobro quando comprovada a má-fé do fornecedor; ausente essa prova, impõe-se a restituição simples.
” (STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/05/2017)

Desse modo, acolho o 1o apelo no ponto para modificar a forma da restituição do indébito para a forma simples.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO AO 1o APELO
para alterar a restituição do indébito para forma simples e
NEGO PROVIMENTO AO 2o APELO
.

Inaplicáveis as disposições do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025